Tribunal: TJMT
Processo: 1009215-97.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009215-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MATHEUS BARBOSA DA SILVA - CPF: 074.104.521-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE SOUZA PEDROSO - CPF: 054.574.351-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS GABRIEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 074.218.241-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (IMPETRANTE), JEFERSON ARAUJO PEREIRA - CPF: 059.111.311-29 (PACIENTE), Douto Juiz da 1ª Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.

2
.
NEGATIVA DE AUTORIA
. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
3
.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
O

modus operandi
da conduta, consistente n
a
superioridade numérica de agentes (três) e na invasão da casa da vítima na calada da noite para dificultar eventual reação dela e/ou de terceiros, e a notícia de que o rapaz foi morto após ser alvejado por ao menos quatro projeteis de arma de fogo, justamente por sinalizarem
maior desvalor da conduta,

são fundamentos a
dequados e idôneos da prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública.

1.2.
O suposto envolvimento em organização criminosa e a incursão delitiva pretérita revela certa propensão do paciente a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para obstar as atividades do grupo criminoso e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

3.

É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos.
Inteligência d
o art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Jefferson Araújo Pereira
vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso-MT
, acolhendo
representação da autoridade policial,

converteu a prisão temporária do paciente em preventiva
.

Esclarece que o paciente foi denunciado nas sanções dos crimes de
Organização Criminosa
(art. 2º,
caput
, da Lei nº. 12.850/2013) e
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP).

Sustenta que a prisão preventiva está eivada de
ilegalidade
, seja porque embasada em
fundamentos genéricos e abstratos
, seja porque os autos não contam com indícios de que o paciente tenha participado do delito que vitimou
Matheus Barbosa da Silva
.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia cautelar seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 165948385).

Instruiu a inicial com documentos (ID 165956656 a 165956664).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 166203654).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 167071204).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 169782668), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARGUIÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FUNDAMENTO DE PRISÃO CALCADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INOCORRÊNCIA: COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS. PACIENTE RECONHECIDO POR TESTEMUNHAS COMO PARTÍCIPE DA EXECUÇÃO DA VÍTIMA. SUPOSTA ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO DELITO PELO OUTRO CORRÉU QUE NÃO SE MOSTRA VEROSSIMILHANTE E DEPENDE DA PRODUÇÃO DE PROVA EM CONTRADITÓRIO DIFERIDO QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM A VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, PESSOA INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 23.7.2022, três homens entraram na residência em que morava
Matheus Barbosa da Silva
e, supostamente a mando de líderes da facção criminosa intitulada
Comando Vermelho
, efetuaram disparos de arma de fogo contra o rapaz, que faleceu instantes depois. O episódio foi presenciado pelo padrasto e pela mãe da vítima.

Durante as investigações, os três agentes responsáveis pelo crime foram identificados, dentre eles, o paciente.

Diante dessas circunstâncias, a autoridade policial representou pela
prisão temporária
e, mais tarde, pela
prisão preventiva
do trio, medidas que foram
acolhidas
pelo Juízo de origem (ID 165956661).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o decreto de prisão cautelar,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da medida impugnada, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, porque o
modus operandi
da conduta, consistente na superioridade numérica de agentes (três) e na invasão da casa da vítima na calada da noite – para dificultar eventual reação dela e/ou de terceiros –, e a notícia de que o rapaz morreu após ser alvejado por ao menos quatro projeteis de arma de fogo, sinalizam
maior desvalor da conduta
, emergindo daí a necessidade do claustro para resguardar a ordem pública.

Ilustrando o raciocínio, confira-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3.
No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão
modus operandi
empregado no cometimento do delito. O decreto prisional faz referência à natureza do crime às circunstâncias da ação violenta, demonstrada pelas provas colhidas - o agravante teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima em razão de ela ter praticado também um homicídio, o que efetivamente justifica a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
. Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC n. 165.380/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 17.6.2022). Destaquei.

Paralelamente, o suposto envolvimento em
organização criminosa
reflete o desajuste social do paciente e o estado de perigo gerado pela sua liberdade, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento.

Outrossim, a condição de
reincidente específico
e o
envolvimento pretérito
em delitos ainda em apuração demonstram certa periculosidade e elevada propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Assim, à vista desse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência do perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos do decreto cautelar.

Dando continuidade ao exame do
writ
, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado nº. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
do envolvimento do paciente na morte violenta, conforme ressai

dos
relatórios de investigação
elaborados no curso do Inquérito Policial e dos
depoimentos do padrasto e da mãe da vítima
, assinalando com bastante firmeza que
o paciente e dois comparsas estiveram na casa da família e alvejaram a vítima
.

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares alternativas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir a reprodução de novos ilícitos, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

No mesmo sentido, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Jefferson Araújo Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023